Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. DOBRA. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR MILITAR. CESSAÇÃO DO VÍNCULO. APOSENTADORIA. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na pretensão à conversão em pecúnia de licença especial e férias não usufruídas, o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado da data da aposentadoria ou da cessação do vínculo com a Administração Pública ou do indeferimento do pleito administrativo.
1.1. A cessação do vínculo coincide com a aposentadoria, abril de 2021. À luz do supramencionado princípio e frente ao disposto no art. 1o do Decreto 20.910/32, o ajuizamento da demanda em julho de 2021 demonstra a tempestividade do exercício da pretensão pela autora na busca de seu direito. Prejudicial de prescrição afastada.
2. A vedação ao enriquecimento ilícito determina que a Administração Pública reconheça o direito de conversão em pecúnia de licença especial não gozada, como forma da indenização, bem como, no caso dos autos, das férias não usufruídas por culpa da Administração. O Poder Público não pode se beneficiar da prestação ininterrupta do serviço sem a devida remuneração. As férias possuem uma finalidade importantíssima para a saúde física e psíquica dos trabalhadores.
3. Conclui-se que a parte autora faz jus à conversão em pecúnia (pelo dobro) dos períodos de férias indicados na sentença (1995/1996/1997).
4. Prejudicial de mérito (prescrição) afastada. Recurso conhecido e desprovido.